Tribunal: TJSP
Processo: 0008068-17.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Abandono Material
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Abandono material. Crime continuado. Crime permanente. Crime habitual. O abandono material é conduta que se protrai no tempo e, portanto, cuida-se de figura em princípio refratária à continuidade delitiva, caracterizando-se como crime permanente. Assim, o alongamento da conduta pelo tempo afora ? no caso, dois anos ? não implica repetição do crime, senão, propriamente, sua

Ementa:
Apelação criminal. Abandono material. Crime continuado. Crime permanente. Crime habitual. O abandono material é conduta que se protrai no tempo e, portanto, cuida-se de figura em princípio refratária à continuidade delitiva, caracterizando-se como crime permanente. Assim, o alongamento da conduta pelo tempo afora ? no caso, dois anos ? não implica repetição do crime, senão, propriamente, sua confirmação.